Tribunal: TJDFT
Processo: 0703884-10.2017.8.07.0008
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi Número do processo: 0703884-10.2017.8.07.0008 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PETTER DOS SANTOS SOUSA APELADO: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERACAO INTERFEDERATIVA DAS SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL D E S P A C H O 1. Trata-se de apelação interposta pela Defensoria Pública do Distrito Federal contra sentença (ID 68896338) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Paranoá, que extinguiu o cumprimento de sentença iniciado pela recorrente contra Unimed Norte Nordeste – Federação Interfederativa das Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico – em Recuperação Judicial e determinou a expedição de certidão para habilitação de crédito em juízo falimentar. Nas razões recursais (ID 68896347), a apelante esclarece que “(...) não se questiona a possibilidade de extinção do feito diante da aprovação de plano de pagamento em juízo falimentar, inclusive esse é o conteúdo do precedente deste E. TJDFT utilizado para fundamentar a sentença combatida”. Alega que não há nos autos informação sobre apresentação e aprovação de plano de recuperação judicial. Sustenta que “Não se pode atribuir ao credor a responsabilidade de diligenciar em todos os juízos falimentares do país para verificar se há recuperação judicial da parte apelada e, na hipótese de efetivamente existir, verificar se há plano de pagamento para habilitação do crédito”. Argumenta que “(...) a anulação da sentença prolatada no juízo a quo é necessária para garantir a continuidade do cumprimento de sentença e satisfação do crédito exequendo”. Diante das razões recursais, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso “(...) para cassar a sentença de id. 220501358 e determinar seja a parte apelada para promover o pagamento voluntário da obrigação, sob pena de ser aplicado multa e novos honorários, além de ser realizados os competentes atos constricionais”. Intimada (ID 68896348), a apelada apresentou contrarrazões (ID 68896350), nas quais apresenta esclarecimentos e documentos sobre a recuperação judicial e pugna pelo desprovimento do recurso. Registre-se que os autos vieram conclusos a esta Relatoria em razão de prevenção decorrente de apelação interposta contra sentença proferida na fase de conhecimento do processo. É o relato do necessário. 2. Em observância ao princípio do contraditório, o art. 10 do CPC dispõe que “O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Em complemento, de forma mais específica, o art. 437, § 1o, do CPC prevê que “Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436”. 3. Portanto, nos termos dos arts. 10 e 437, §1o, do Código de Processo Civil (CPC), intime-se a apelante para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, se manifestar sobre os documentos juntados aos autos e esclarecer se persiste o interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 27 de fevereiro de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora